Tribunal: STF
Processo: RE 75942
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-10
Data de publicação: 1973-09-10

Ementa:
VENDA DE BEM INALIENÁVEL. ANULAÇÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.
Inadmissibilidade do pedido de anulação de venda de bem inalienável, quando não pedida judicialmente, em tempo próprio, a nulidade de autorização judicial. Prescrição aquisitiva decretada corretamente. Recurso não conhecido.